Tribunal: TJES
Processo: 0005468-78.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005468-78.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005468-78.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, IV E V DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005468-78.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Noticiam os autos, do Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia que, no dia 11 de junho de 2019, por volta das 14:58 horas, na Avenida Carlos LIndemberg, bairro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim/ES. os Denunciados, em comunhão de desígnios agindo com animus necandi, mataram a vitima Filipe de Oliveira Ferreira, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, por meio de recurso que dificultou sua defesa e para assegurar a impunidade de outro crime. Consta ainda que após cometerem o homicídioos denunciados furtaram a arma de fogo que a vítima portava.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, anos atrás, a vitima Filipe financiou uma motocicleta Honda Bíz em seu nome a pedido de um conhecido chamado Amaury Silverlo.,

vulgo "Juninho", o qual é primo do Denunciado LEONAN. Contudo, consta que "Juninho" não efetuou o pagamento de algumas parcelas do financiamento, o que acabou causando a negativação do CPF da vítima. Sarnado a esse fato, a vitima descobriu que LEONAN estava utilizado a referida motocicleta para cometer crimes, razão pela qual Filipe pegou o veículo de volta até regularizarem a situação, o que gerou uma grande inimizade entre os dois.

Outrossim, revelam os autos ainda que os Denunciados promovem o trflco de drogas e armas de. fogo nesta cidade e que havia uma suspeita no bairro de que a vítima costumava informar à Polícia sobre a atuação de diversas traficantes. Destaca-se que o Denunciado EDUARDO chegou a interpelar um parente da vítima sobre isso.

Nesse contexto, os Denunciados decidiram matar a vítima, e, no dia dos fatos, Filipe seguia em sua motocicleta Honda CC, de cor prata, pela Avenida Carlos Lindemberg, no bairro Rubem Braga, sendo seguida por uma motocicleta Honda CC pilotada por EDUARDO,levando LEONAN no carona, e ainda, por mais outros dois Individuos ainda não identificados, a bordo de rima motocicleta Honda Biz.

Consta que, em um determinado momento, os Denunciados passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vitima, que caiu de sua motocicleta, momento em que LEONAN desembarcou e efetuou mais disparos contra Filipe, que foi atingindo por um total de 12 tiros, vindo a óbito no local.

Após ceifarem a vida de Filipe, os Denunciados subtraíram uma arma de fogo que a vítima portava e se evadiram do local Inegável, diante do apurado, a presença da qualificadora do motivo fútil art. 121, §2º, II do CP) com relação ao Denunciado LEONAN, tendo em vista que um dos motivos que o levou a ceifar a vida da vítima foi uma desavença antiga por causa de uma motocicleta.

Outrossim, evidente que os Denunciados LEONAN e EDUARDO agiram de modo que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §20, IV do CP), tenda em vIsta que seguiram Filipe de motocicleta em maior número, conseguindo cercá-lo, efetuando váriOs disparas contra o mesmo, sem que pudesse prever ou esboçar alguma reação.

Por fim, restou evidente a qualificadora prevista no alt 121, 2°, V do Código Penal, uma vez que os Denunciados LEONAN é EDUARDO resolveram matar .a vitima paira assegurar a execução e impunidade no crime de trúfico de drogas e armas, tendo em vista que desconfiavam que Filipe estaria repassando informaç6es de suas atividades ilícitas á Polícia.

A autoria e materialidade do delito em questão encontra-se demonstrada através do boletim unificado (lis. 02103), boletim de atendimento (lis. 04/06), do termo de reconhecimento de corpo (11. 09), do auto de apreensão (li. 37), do registro de denúncia (fls. 38139; 54), do laudo de exame cadavérico 11s. 48152, do laudo pericial (fis. 71184), e da prova testemunhal.

[...]

Inicialmente, sustenta a defesa a nulidade do feito, com base no depoimento de testemunha sigilosa, que deve ser considerada prova ilícita, eis que não foi possível à defesa do recorrente identificar e contraditar a testemunha.

Após detida análise dos autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o depoimento sigiloso da testemunha, encontra previsão na Lei 9807/99, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em continuidade, a defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária a certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 35.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

(...) Felipe trabalhava fora desde os 14 anos, iniciou trabalhando como menor aprendiz, a gente é oriundo de uma família muito humilde, eu ainda consegui estudar, minha irmã também estudou, enfim, mas o Felipe ainda continuou morando lá (. .) ele nunca teve envolvimento com nada iiícito, errado, ele frequentava a igreja, ele trabalhava, tinha uma vida muito bem dentro dos padrões que ele podia se proporcionar ( ... ) Felipe era amigo do 40 Carlos Silvério na infância, eles cresceram juntos, eram muito próximos e na adolescência também continuaram amigos e depois quando ele estava na juventude, talvez até por essa amizade que ele tinha com o Luiz Carlos, o Luiz Carlos pediu que o Feipe tirasse uma moto em nome do Felipe para o Luiz Carlos, era uma moto Biz ( ... ) a minha mãe não concordou muito na época, o meu padrasto também, foi até chamado atenção, porque não é o tipo de coisa que se faz para amigos, e o Felipe foi no intuito de ajudá-lo, porque ele disse que precisava trabalhar e ia fazer entregas com a moto. Então ele adquiriu essa moto, mas o Luiz Carlos não pagou pela moto e o Felipe teve o nome dele sujo ( ... ) o Luiz Carlos deu uma entrada, mas nào foi pagando as parcelas ( ... ) nisso o Felipe teve todos os Custos para tirar o nome dele do SPC e todos os transtornos que ele não deveria ter tido ( ... ) o Luiz Carlos tem uma proximidade de irmandade com o Leonan, que é o primo dele, mas eles se tratam como irmãos e o Linz Carlos cedia a moto que estava no nome do Feipe ao Leonan (...) o Leonan já tinha uma fama de estar envolvido com alguns crimes, dada essa situação, o Fehpe chamou a atenção do Leonan pra isso e falou "Leonan, eu não quero que você fique andando com a moto no meu nome cometendo crime, isso vai dá um transtorno pra mim, eu trabalho, eu tenho carteira assinada". Foi então que o Feipe tomou a chave da ignição, porque foi na porta da casa do Felipe e o Leonan apontou uma arma para o Felipe fazendo ameaça de matar ele, a minha mãe assistiu a cena, os vizinhos gritaram, a minha mãe acionou a polícia na época, ela fez o boletim de ocorrência ( ... ) quando a polícia chegou, a família do Leonan já tinha escondido tanto o Leonan, quanto a arma, a minha mãe viu a arma ( ... ) eu morava em Vitória, eu soube de tudo isso porque a minha mãe contou, Felipe contou, a minha famflia que estava lá contou e eu ouvi por várias vezes a mesma história, tanto da minha mãe, quanto do Feipe a mesma versão ( ... ) e aí o Leonan ameaçou o Feipe, nessa confusão toda o Felipe conversou com o Linz Carlos, depois o Linz Carlos entregou a moto para o Feipe ( ... ) Feipe arcou com algumas despesas da moto, assumiu a sua responsabilidade, limpou o nome dele, quitou a moto e ficou com a moto ( ... ) passado um tempo, quando foi no final do ano retrasado, no natal, eu fui a Cacisoeiro, muito embora eu não more mais aí, eu tenho contato, tenho vínculos, minha família, fui criada até mesmo no bairro, conheço muitas pessoas do bairro, conheço a história desses meninos e aí o Feipe me contou no natal, ele estava minto nervoso, muito estressado, que ele tinha ido na porta desse Luiz Carlos e ele falou assim 'o Lincon passou na minha porta hoje e falou pra mim que eu estava denunciado ele a policia e aí eu perguntei: quem falou isso pra você? E ele falou: Linz Carlos e o Leonan', e ai ele foi na porta do Linz Carlos e xingou ele na frente dos vizinhos de tudo quanto era nome, porque ele queria bater no Luiz Carlos mesmo, isso foi em novembro do ano anterior do Feipe ser assassinado ( ... ) um mês antes do Felipe ser assassinado, ele me ligou, a gente estava conversando sobre algum documento que ele estava precisando de comprovante de residência, a minha mãe sempre ficava comigo em Vitória me ajudando a cuidar do meu filho, aí ele não conseguiu falar com a minha mãe e tentou falar comigo, aí eu falei assim 'você está dormi aonde, Feipe? Mas você não está em casa?', aí ele falou 'não, tu dormindo no trabalho', aí eu perguntei o porquê, aí ele falou: 'ah, eu não to indo tantno Village não, porque os meninos ficam querendo saber da minha vida', aí eu perguntei mas o porquê eles querem saber da sua vida e ele disse 'é inveja, o Linz Carlos fica perguntando para as pessoas onde que eu 'tô' dormindo, com quem que eu 'tó' dormindo, onde que eu 'tó' trabalhando'. Na época o Felipe não entendeu que era algum tipo de ameaça, ele achou que era inveja, lá de perto do trabalho dele, ele também já dormia lá, trabalhava de vigilante lá, no fundo ele nunca acreditou que esses meninos iam fazer alguma coisa com ele por conta da proximidade, de ter sido criado ali ( ... ) no Natal o Felipe também relatou que sabia que o Leonan era traficante de armas, juntamente com o Linz Carlos e que ele iria denunciar os dois por conta disso, por conta dessa situação que tinha acontecido. Ele falou 'Juninho (Linz Carlos) acha que eu não sei que eles fazem tráfico de armas, eu até agora não fiz nada, mas eu vou denunciar os dois. Fato é que eu pedi pra ele não fazer isso, falei pra ele deimr isso pra lá, infelizmente não dá pra você ter qualquer envolvimento com bandido, ainda mais quando você mora em uma área de risco como aquela ( ... ) a execução eu estava em Vitória, o que eu sei foi baseado naquilo que eu ouvi da própria polícia, quando eu fui na delegacia eu conversei com o Dr. Felipe Vivas, ele que me contou até, eu fui no dia seguinte e ele me falou isso, que foi uma moto vermelha com dois elementos, a gente escutou alguns comentários que era o Leonan, mas é muito difícil afirmar baseado em comentários ( ... ) por conta do histórico (que liga o Leonan a morte do Felipe) ( ... ) porque que eu ligo o Leonan ao homicídio do Felipe: características físicas de quem 'uva', episódio de que o Felipe não era uma pessoa com problema ali na região, a policia fez uma busca de câmeras em torno do bairro, é um bairro com poucas entradas e saídas, não tinha câmera relatando ninguém com as características do dia, nem entrando e nem saindo do bairro ( ... ) existe uma filmagem na Polícia Civil do Felipe chegando meia hora antes (de ser morto), antes de chegar em casa, ele passou na prefeitura, ele até combinou de conversar com uma pessoa que ele falou que ia voltar depois, que muito provavelmente ele estava voltando pra lá, porque ele falou que ia em casa rapidinho e ia voltar ( ... ) existe essa filmagem do Felipe chegando 30 minutos antes de ser assassinado e 35 minutos depois a viatura passando ( ... ) então o Feipe não foi seguido, ele não dormia em casa, ele quase nem morava lá, ele muito provavelmente chegou ah e naquele tempo, naquele espaço, naquele local, os criminosos estavam ( ... ) o Leonan tem uma moto vermelha, a característica física bate com a característica física do Leonan ( ... ) já vi o Leonan com a moto, inclusive ele tem foto com ela nas redes sociais ( ... ) conheço o Linz Carlos desde os 7/9 anos de idade, foi quando eu fui morar lá no Village, quando eu ainda estava na 3° série ( ... ) eu vim morar em Vitória em 2005 ( ... ) boa parte da minha infância, adolescência e até uma

parte da minha juventude foi lá (Vuliage) ( ... ) eu não conhecia o processo, eu sabia que o Feipe tinha pegado a moto de volta porque ele contou, sobre eu

processo eu não conhecia, eu fiquei sabendo sobre o processo na delegacia que o investigador me contou, ele me relatou que eles tinham descoberto um processo que o Feipe tinha ganhado em janeiro do ano que ele tinha sido morto (...) pelo que eu entendi que o investigado falou na época, foi até o Luiz Carlos que entrou com o processo e ele perdeu ( ... )" (Depoimento da testemunha Fernanda de Oliveira Roza Victor, em juízo).

"( ... ) eu vim acompanhando esse negócio da Biz desde o dia que compraram ( ... ) eles foram criados junto, brincando, na adoleseéncia, jovens, amigos, mas depois que comprou a moto, Juninho ganhava pouco, Filipe ganhava pouco, então eles não deram pra pagar a moto ( ... ) deve ter mais dc lO anos, porque o Filipe acabou de ser de maior e comprou a moto ( ... ) o Junsnho (Luiz Carlos) é primo do Leonan ( ... ) esse Eduardo que está aparecendo aí agora eu não conheço não, eu conheço o irmão do Leonan, que chama Leonardo ( ... ) o irmão do Leonan 'tá' envolvido também, pra mim ele está envolvido ( ... ) a moto o Juninho não pagou, o Filipe pediu para ninguém sair com aquela moto e o Juninho deixava a moto em casa, mas o Leonan saia e nessa época o Leonan já 'tava' envolvido com droga ( ... ) nisso ligaram para o meu filho, ligaram falando que o Leonan ia matar um sujeito logo na frente na Biz, moto do Filipe, aí o Filipe saiu de casa correndo, foj pro portão e cercou o Leonan, aí pegou a chave (da moto), isso já tem mais de 7 anos, aí quando pegou a chave o Leonan ia atirar nas costas do Filipe, aí o rapaz que mora em frente a nossa casa lá abriu a janela e falou assim: 'pelas costas nào', ai ele já virou pro lado do Rodrigo que mora em frente lá ( ... ) o Filipe pegou e 'entrou pra dentro', nisso co cheguei no portão e estava cheio de gente, aí eu fui até onde estava o Leonan, 'tive' medo não, fui lá e o Leonan com o revólver no bolso e eu falei assim: 'eu vou chamar a policia agora' ( .... ) quando

eu virei as costas ele sumiu com o revólver, aí quando a policia chegou encontrou ele sem o revólver, mas ele foi preso nesse dia, passou a noite lá e foi embora, mas aí continuaram a bnga, brigava sempre, ele e o Juninho, até chegar a esse ponto ( ... ) uma vizinha que é a mãe do Rodrigo pegou ele falando assim: 'Lúcia, ora aí porque o Feipe 'sã' brigando mais o Juninho e os dois 'tá' armado, mas ninguém tirou a arma pra ninguém, aí a minha vizinha convenceu o Filipe 'entrar pra dentro' ( ... ) mas essa briga não parou, porque eles começaram a entregar o Filipe para os meninos da boca, até o Leonan participava da boca ( ... ) um desses chegou para o Filipe e perguntou: você 'tá' me entregando, 'tá' sendo X9? Aí ele falou: 'não estou entregando ninguém,

mas a partir de hoje eu vou entregar o Leonan e ojuninho' ( ... ) nisso o Filipe já tinha vendido a Biz, passado a Biz pra frente ( ... ) a justiça devolveu a Biz pro Filipe ( ... ) em janeiro do ano passado 'teve' uma confusão, até que ele falou pra uma advogada, amiga do Filipe que 'eu vou ter que entregar o Juninho e o Leonan, porque eu vou ter que matar eles ou eles vão me matar, eles estão me entregando na boca, e na boca eu vou acabai -morrendo' ( ... ) essa advogada me contou agora, ela chama Aline Xavier ( ... ) ele me ameaçaram depois que o Filipe morreu, eu 'tive' até que inc mudar da minha casa ( ... ) o próprio Leonan encostava a morto pertinho de mim e ficava olhando pra minha cara ( ... ) esses dias agora o pai dele (do Leonan) me viu e fez assim pro meu lado (sinal de soco) que ia me pegar ( ... ) pra mim isso tudo foi por causa da Biz ( ... ) eu estava dormindo no momento, foi um monte de gente me chamar falando que o Filipe tinha sido baleado ( ... ) não, ninguém mais, que eu saiba não (desconhece que Filipe tinha problemas com outras pessoas), ele era muito querido por todo mundo, até na época cm que ele trabalhava no Strondas, na Prefeitura, 'teve' tempo em que ele trabalhava em dois serviços no Strondas e na Prefeitura ( ... ) era vermelha (a moto que Leonan passava em frente a casa dela), não era Biz não, era dessas motos grandes ( ... ) tinha poucos dias que o Filipe tinha morrido ( ... ) não sei (se o Filipe e o Leonan estavam trabalhando juntos no Strondas) (Depoimento da testemunha Luceni Olegário de Oliveira, em juízo).

"( ... ) A única coisa que eu sei foi o fato que aconteceu aí, mas eu não sei o motivo, o que acontece, quem foi (...) que o rapaz foi morto aqui embaixo, perto de casa ( ... ) eu soube no rJa, eu estava na frente de casa, lavando a garagem, porque eu tinha acabado de lavar a moto, aí eu estava ali lavando a garagem quando começou a correria, veio a mãe mecânico amigo nosso correndo, perguntando se a mãe do Filipe estava em casa, aí estava todo inundo na rua ah, até então eu não sabia o que estava acontecendo ( ... ) a moça foi chamar ela,contou pra ela na hora lá, aí ela desmaiou ali, aí que a gente foi entender o que estava acontecendo ( ... ) uma senhora que estava no ponto de ônibus, veio correndo e chamou ela na casa ali ( ... ) eu vi na lmora que ela desmaiou ali e começou a 'muvucar' de gente, aí chegamos mais perto, perguntamos essa senhora o que estava acontecendo e aí ela contou pra gente que ele tinha sido morto ( ... ) problema não existiu, é depoimento eaiunioso isso daí, fiquei até surpreso ( ... ) em 2008, foi 2008 se cd me recordo bem, eu pedi o Filipe pra vê se ele conseguia tirar uma moto pra mim, porque eu estava com problema lá e não conseguia tirar, aí n{os combinamos de ir na ITACAR e conseguimos fazer o financiamento da moto no nome dele (...) eu usava o carrinho que eu tinha, na verdade a moto foi pra ela (esposa) ir para o trabalho e eu fiquei com essa moto por uns 2 ou 3 anos, até 2011 ou 2012 se não me foge da memória, quando atrasou as prestaçóes da moto, aí ele falou que o pessoal do banco estava ligando pra ele direto cobrando o negócio da moto e ele me propôs uma situação em que ele me desse R$ 1.000,00 e eu devolvia a moto pra ele, ai eu falei que com certeza, porque na verdade eu estava errado, a moto estava atrasada e ele queria limpar o nome dele e aí ele inc deu esses R$1.000,00 e pegou a moto de volta, depois ele passou a moto para o menino de frente da casa dele lá, depois eu acho que ele pegou essa moto de volta e por último que eu acho que ficou com essa moto foi a ex esposa dele quando eles se separaram, mas não teve problema nenhum não, foi tudo tranquilo ( ... ) esse negócio aí que o Leonan pegou a moto foi o seguinte, foi um dia que acabou a energia aqui na rua, eu nem 'tava' em casa, eu estava na rua trabalhando, quando eu cheguei o Filipe 'tava' com a chave da moto e 'tava' na beira da rua, em frente de casa, trancada a direção, eu não entendi o porquê, mas ele veio até a mim e falou: 'ó o seu primo estava andando com a moto aqui sem capacete, brincando de roda bombril aqui na rua, acelerando a moto pra cima e pra baixo, a moto está no meu nome e se acontecer dele atropelar alguém, quem vai se ferrar sou eu ainda' ( ... ) eu fui até o Leonan, até bnguei com o Leonan na época, dei um puxão de orelha nele, e ele me deu a chave da moto, tranquilo, só pediu pra mim não deixar isso acontecer de novo ( ... ) não, nem em casa eu estava (não ouviu falar que o Leonan apontou uma arma para Filipe nesse dia) ( ... ) Leonan era menor de idade, ele tinha 16 anos eu acho ( ... ) uma vez ele (Leonan)... ele trabalhava de nmotoboy, eu nem vi, ele que falou e foi até detido por isso, ele estava com um revólver .32 na época, foi ele e um rapaz que teve a moto roubada, eles foram tentar recuperar essa moto e nesse fato aí eu acho que ele estava com esse revólver pra dá uma de policia pra tentar resgatar a moto e foi abordado pela policia lá para o lado de Duas Barras ( ... ) foi a única vez que eu soube ( ... ) aí eu acho que ele era maior de idade, tinha mais de 20 já ( ... ) não (não pegou a moto novamente), porque logo em seguida, passou um tempo, acho que foi em 2011 ou 2012, eu entrei nesse acordo com o Filipe e entreguei a moto pra ele ( ... ) jamais (rompeu a amizade com o Filipe), o Filipe era o meu amigo de infância, quem me apresentou a igreja, eu me batizei em 2013 e desde então eu 'tô' na igreja ( ... ) não, esse negócio aí eu não cheguei a ouvir não (que Leonan estava espalhando que Filipe estava entregando as 'bocas') ( ... ) a gente mor em um bairro de periferia, é meio complicado, o pessoal aqui não fala muita coisa não ( .... ) (em relação ao réu Eduardo) só por nome, eu fui intimado lá no DPJ e fiquei sabendo do nome desse rapaz, mas não conheço nâo ( ... ) ele trabalhava com uma moto CG preta (Leonan) ( ... ) jamais (ouviu que o Filipe delataria ele e o Leonan por tráfico de armas) (..) tem 12 anos que eu trabalho no sistema penitenciário e eu tenho a minha família, tenho filho pequeno, tenho o meu nome a zelar, inclusive eu não sou efetivo, eu sou DT, inclusive esse processo que está tendo aí com o meu nome de testemunha aí, infelizmente a gestão que a gente trabalha hoje lá pode me vem- com outros olhos e eu posso até perder o meu emprego, a senhora (promotora) não sabe o quanto estou preocupado de estar envolvido em uma coisa que eu não tenho nada a ver, por causa de moto, minha amizade com ele até agora foi de irmão ( ... ) jamais (não acredita que a morte de Filipe tenha relação com a negociação da moto), inclusive eu acredito que o meu primo nem tem nada a ver esse negócio, possa ser que lá na frente pode vim outra história, mas eu não acredito e não quero acreditar ( ... ) convivência de primo, a mãe dele mora aqui atrás da minha casa, a minha avó mora na frente, depois que casou, ele foi morar ali pra frente, mas a mãe dele é aqui do lado, minha avó aqui na frente então vira e mexe ele estava aqui passando aqui no quintal, convivência normal que qualquer parente tem ( ... ) a chave estava no meu quintal, a chave fica na ignição, porque está dentro do meu quintal (quando Leonan pegou a moto) ( ... ) ele trabalhou de motoboy no Strondas (Leonan), mas não sei se era a mesma época (que o Filipe) (.. -) negativo (desconhece inimizade entre Leonan e Filipe) ( ... ) (Depoimento da testemunha Luiz Carlos Silvério Júnior, em juízo).

“[...]eu não vi muita coisa, eu estava esperando o ónibus e aí eu ouvi os disparos, no momento eu até pensei que pudesse ser hombinhas e continuei esperando o meu ónibus e pouquissimo tempo depois o ônibus parou e eu atravessei a rua pra pegar e aí eu vi uma moto vindo, poderia sem- duas, mas eu prestei mais atenção na que estava na frente e estava fazendo muito barulho, na hora eu até pensei que pudesse ser assalto, porque por aqui acontece muito e aí eu esperei a moto passar pra eu entrar no ônibus e aí eu só consegui ver alguma coisa na mão da pessoa que estava na garupa se eu não me engano, brilhou um pouco e eu entrei no ônibus distraída e vi uma nrnlher chorando multo, aí eu perguntei: você está bem? A'guém fez alguma coisa com você? Vocé precisa de ajuda?' aí ela falou: não, acabaram de atiraram rapaz ali atrás', ai a primeira coisa que eu perguntel: ele está vivo? e ela falou: 'ele está se mexendo'. Por isso que eu pedi o socorro, eu nito cheguei a ver ele e nem nada (. . .) foram mais de nove (tiros) (. . .) deu urna sequência, uma pausa, e uma sequência de novo, mas foram próximos ( ... ) eu não posso dizer com tanta certeza, mas se eu me lembro era prata ou grafite (a moto) ( ... ) estavam de capacete e blusa de frio também, pareciam novos ( ... ) não (não conseguiria reconhecer ( ... ) a vítima sim, conhecia de vista, ele fazia a segurança do Arena, antigo Arena Mix, e aí a gente começou a se cumprimentar la'e depois eu vi ele algumas vezes no Strondas, mas nãO era nada de muito contato ( ... ) eles passaram gritando, fazendo zig-zag com a moto ( ... ) eu deduzi que pudesse ser uma arma, mas poderia ser um celular , eu não posso falar com certeza (sobre o objeto na mão do carona) ( ... )brilhou (o objeto), olhei pra mão dele vi brilhar e ele logo escondeu a mão de alguma forma, eu falei pra ele (na delegacia): 'olha, a charice de ser uma arma de fogo é imensa, ou só tenho medo de falar que era uma arma e não ser uma arma ( ... ) a viseira do de trás estava aberto, ou estava aberta ou era bem transparente, porque eu consegi.ua enxergar só os olhos, por isso que eu defini que era moreno ( ... ) era uma pele mais clara, um pouco mais escura do que eu (. . .) eu posso falar que foram eles (rapazes da moto), porque eu não estava no local pra ver eles atirando ( ... )" (Depoimento da testemunha Marianny Altino Mangefeste, em juízo).

"( ... ) basicamente o que eu vi foi o finaIinho dos acontecimentos, nisso ele já estava caído no chão, enquanto dois rapazes atiravam nele, acabou aquela ação ali, montaram na moto e desceram em sentido a Ilha da Luz ( ... ) eu moro praticamente em frente da onde aconteceu ( ... ) na verdade eu estava assistindo televisão, foi o meu menino que estava na janela, eu vi que ele assustou e saiu assim dc repente, ai 'pou pou pou', fui olhar o Filipe já estava caído no chão e eles efetuando os disparos, aí eu sai também com medo, aí quando eu voltei dc novo eles já estavam descendo ( ... ) foram duas motos e três pessoas ( ... ) se eu não me engano era uma CG bem velha vermelha e uma biz escura ( ... ) tinha um que estava na moto e os dois que atiraram estava fora da moto ( ... ) com arma na mão eu vi só os dois (...) pareciam ser jovens, eram morenos, mais claros ( ... ) esse Leonan eu já ouvi falar, mas Eduardo não ( ... ) Filipe conhecia há muitos anos ( ... ) a gente trabalhou junto e desde lá sempre conheci ele e tal, não era aquela amizade forte não, mas a gente sempre se via, mexia, se cumprisncntava ( ... ) quando eu vi que era ele que estava caído ali, eu até admirei porque eu nunca soube dele estar envolvido com nada de errado ( ... ) pelo que foi ali, foi uma emboscada ( ... ) pode (a cor de pele pode ser compatível com a cor dos acusados) ( ... ) enquanto eles estavam atirando, eu não sei se a arma falhou ou alguma coisa assim, mas tinha um abaixado próximo a ele, mas se eu confirmar que pegaram a arma dele eu 'tô' mentindo ( ... ) depois que ele morreu eu fiquei sabendo que ele andava armado ( ... ) conheço de vista (Leonan) ( ... )quando eu levantei eu tinha ouvido cerca de uns 4 disparos, mas depois eu sai meio nervoso e perdi as contas, mas foram alguns bons disparos (...) não (ninguém comentou que Filipe havia efetuado tiros naquele dia) ( ... ) da minha casa até o acontecido? Uns 20 m, na lateral (...)" (Depoimento da testemunha Romulo Permanhane, em juízo).

(. . .) que a testemunha não presenciou os fatos; que a testemunha não viu acontecer; que conhecia a vítima Filipe; que conhece Leonan; que não conhece Eduardo; que a testemunha acompanhou de longe os fatos; que viu Leonan com arma de fogo no dia desse ocorrido; que viu Leonan apontar arma para Filipe no dia; que viu o 'Juninho' (primo do Leonan) no local; que 'Juninho' não tomou nenhuma providência no dia dos fatos; que a vítima evitava os acusados; que eles não se falavam mais desde o ocorrido, até onde eu sei; que os fatos ocorreram há mais de um ano da morte da vitima; que é mais ou menos um ano; que após ouvir a leitura do depoimento de fis. 59/61 confirmo o seu teor; que a testemunha soube que toda a rua onde morava Filipe e Luís Carlos presenciou a discussão no qual Filipe acusava Luis Carlos de ser 'X9'; que Filipe gritava na rua bastante alterado, chamando Luís Carlos para sair de casa e esclarecer os fatos, mas pelo que se sabe Luis Carlos não saiu; que ouviu dizer que Lincoin falou com Filipe que Luís Carlos espaihou no CPD que ele era 'X9' da policia; que apenas ouviu comentários e não presenciou os fatos; que teve contato com Filipe pelo menos duas semanas antes da morte; que Filipe estava calado, mas não comentou nada sobre estar sofrendo ameaça de morte; que não tem conhecimento que Filipe estava dormindo em casa ou no trabalho na semana que antecedeu os fatos; que com relação a autoria de Luís Carlos, a testemunha apenas suspeita que fosse ele pelo calor do momento e por persistência dos comentários; que soube da autoria por parte de Leonan apenas por comentário; que esteve no dia dos fatos, mas não conversou com ninguém que tenha presenciado o crime; que tem receio de Leonan, porque acredita que ele é dissimulado; que Filipe era uma pessoa tranquila e muito querida no bairro; que não tem conhecimento de outros conflitos que possam ter causado a morte dela a não ser aquele envolvendo Leonan e Luís Carlos; que o fato do Filipe ter gritado em frente a casa de Luís Carlos se deu aproximadamente 2 meses ou mais um pouco, antes do fato que a testemunha já presenciou Leonan pilotando uma moto CG vermelha; que uma vez presenciou Leonan portando ostensivamente uma arma de fogo; que os comentários era de que Leonan costumava andar armado pelo bairro; que sobre Eduardo, o declarante não sabe quem é, apenas ouviu comentários dele; que ouviu que ele seria de Outro bairro e teria alugado uma casa duas ruas abaixo de onde a vítima morava; que a testemunha suspeita que a motivação do crime teria sido a questão da moto; que suspeita que Leonan tenha guardado rancor de Filipe por conta disso; que depois da prisão de Leonan e Eduardo soube que os dois se conheciam ( ... )" (Depoimento da testemunha preservada nº01, em juízo).

"( ... ) que conhecia a vítima, que conhecia somente o Eduardo; que nunca viu o Leonan; que Eduardo residia uma rua abaixo da casa de Filipe; que Eduardo passou a residir no local há cerca de 01 ano; que somente viu falar sobre Leonan após a morte de Filipe; que Eduardo morava com a esposa e o filho menor no local; que outros rapazes frequentava a casa de Eduardo; que nunca viu o Leonan no local, mas acredita que ele possa ter ido sem que a testemunha soubesse; que após a morte de Filipe, ouviu comentários que Leonan andava junto com Eduardo; que antes do Eduardo ser preso os comentários da rua era de que ele era envolvido com roubo de motos, tráfico de drogas, homicídio, mas nunca presenciou nada concretamente; que no dia anterior a morte de Filipe, várias pessoas estavam presentes no bar da Margarida e a testemunha presenciou quando Eduardo chegou em uma Falcon ou Tomado Preta e entrou no bar; que Eduardo acusou o rapaz de ter feito uma filmagem da casa de Eduardo com ele desmontando uma moto; que Eduardo disse que isso o complicaria; que o primo do Filipe negou que tivesse feito o video, e disse que nunca faria uma coisa dessas; que Eduardo respondeu que já tinha ido até o local para resolver a situação, e por 'resolver' a testemunha entendeu matar ou brigar; que Eduardo então disse que acreditava no primo do Filipe porque conversava com ele desde que foi morar ali; que então o primo do Filipe disse que se ele acreditava nele era pra conversar 'normal', sem coloca a mão por dentro da jaqueta; que Eduardo foi embora sem fazer nada contra o primo de Filipe; que essa discussão foi presenciada por todos os presentes no bar; que nenhum momento ouviu ter citado o nome de Filipe nessa discussão; que raramente Filipe visitava o primo, mas que o viu conversar com ele na rua e na sacada da casa umas três vezes no mês anterior ao crime; que somente após a morte de Filipe ouviu comentário de que ele seria 'X9' da policia; que chegou a conversar com Filipe na praia no verão e uns 15 dias antes do fato na rua, e ele parecia estar normal, não parecia assustado; que não teve contato com ninguém que tenha presenciado o crime; o comentário geral nos bares, na oficina é que Leonan e Eduardo estavam na moto no dia do crime e mataram Filipe; que uma terceira pessoa auxiliou, servindo como isca; que há divergência sobre a real motivação do crime; que seria por causa do vídeo do Eduardo, por Filipe ser 'X9', por Filipe ser levado em casa depois do trabalho por policiais ou por causa da confusão da moto; que Filipe não tinha outros inimigos; que Filipe era uma pessoa bem-vista no bairro que tinha até sido candidato a vereador na eleição anterior aos fatos, em nome do bairro ( ... ) que não conhece Luíz Carlos, mas sabe que é primo de Leonan e já o viu 2 vezes; contudo nunca teve contato pessoal; que reitera que nunca viu Leonan antes; que a vítima era segurança do Strondas, que não sabe se Filipe teve algum problema com cliente do Strondas; que houve comentários por ocasião da morte de que poderia ter havido algum problema relacionado ao trabalho de segurança do Strondas, mas depois foi comentado que isso não aconteceu; que a policia usou isso para tirar o foco da real investigação; que os policiais informaram que isso foi para desviar o foco da investigação; que Eduardo vendia linguiça na casa dele; que não tem certeza da participação de Eduardo, somente quem viu; que tem conhecimento que a casa de Eduardo foi depredada, mas pichada não tem conhecimento; que colocaram fogo no caminhão, supostamente de Eduardo, alguns comentam que é de Jonathan; e há dois anos a vítima havia sofrido ameaças mas não sabe precisar de quem; que a ameaça foi feita a mão armada ( ... )" (Depoimento da testemunha preservada nº 02, em juízo).

"( ... ) que confirma o depoimento cedido em fase policial; que a testemunha ouviu do próprio Eduardo a confissão de que tinha matado Filipe; que inclusive foi ameaçado de morte caso contasse a alguém; que isso se deu umas duas semanas após ele retornar ao bairro; que a testemunha perguntou se tinha alguém com ele, mas ele não quis contar; que Eduardo sumiu logo em seguida a morte de Filipe e regressou posteriormente para pegar as coisas dele; que ficou pouco tempo; mas não se recorda quanto tempo ele havia ficado fora do bairro; que não conversou com ninguém que presenciou o crime; que Eduardo não disse o porque praticou o crime; que não ouviu nenhum comentário sobre filmagem de Eduardo desmontando uma moto; que conhece Leonan de vista e não tem nenhuma convivência com ele; que quem o ameaçou de morte foi Eduardo, dentro de sua casa; que não tem nenhum problema pessoal com Eduardo e nem é inimigo dele; que o problema com ele é apenas o fato dele ter ameaçado a testemunha; que o Delegado relatou que 'Dudu' é investigado em mais três homicídios; que a morte do Filipe foi no ano passado; que Filipe era segurança do Strondas; que desconhece alguma confusão dele com cliente do local onde ele trabalhava; que chegou a consumir cocaína com o acusado; que indagado o motivo pelo qual o réu lhe confessou o crime para depois pedir sigilo e ameaçá-lo caso revelasse, a testemunha informa que o acusado toda vez que usava drogas ficava alterado; que o acusado tinha um açougue e era frequentado por várias pessoas; que não sabe quem colocou fogo no caminhão de Eduardo, não sabe

a motivação, mas sabe que tinha problema com muita gente já que era envolvido com o crime(...)" (Depoimento da testemunha nº 03, em juízo).

( ... ) que presenciou o crime; que conhecia o Filipe; que já falou com 'Dudu'; que estava próximo a local do crime; que viu quando Filipe passou em uma moto prata ou cinza e ogo em seguida passaram 'Dudu' pilotando uma moto vermelha om Leonan na garupa; que Filipe subiu uma ingrime e dobrou a 1° esquerda em direção a casa da mãe dele; que 'Dudu' e Leonan deram a distância e seguiram a vítima, até metade dessa rua ingrime, depois deram meia volta e ficaram parados debaixo de uma árvore; que rapidamente Filipe retornou por essa mesma rua e Leonan e Eduardo montaram na moto e continuaram a segui-lo; que eles passaram em frente a um ponto de ônibus; que logo na frente ouviu um barulho alto e achou que fosse um acidente; que ao olhar novamente para a direção do barulho viu o Filipe se levantando atordoado; que Leonan desceu da garupa quando 'Dudu' deu uma parada; que ao lado da moto Leonan passou a atirar em direção ao Filipe; que não sabe se ele estava com duas ou uma arma; que foi tudo muito rápido; que Filipe se levantou de lado, ainda de capacete, que viu Leonan atirando e não olhou mais para o Filipe; que não sabe dizer quantos tiros Leonan disparou; que viu Leonan montando na moto e 'Dudu' saindo do local com ele; que da garupa da moto o Leonan esguia duas armas ao alto, uma em cada mão, como se estivesse comemorando; que Leonan e Eduardo estavam de capacete, mas a viseira era clara, tinha como ver o rosto deles; que já viu várias vezes Leonan na garupa dessa mesma moto sendo pilotada pelo Eduardo; que não tem dúvidas nenhuma em reconhecer os dois; que não tem nenhuma inimizade com Leonan ou Eduardo; que não viu uma terceira muito próxima ao local; que tinha campo de visão dos fatos e não viu uma terceira moto; que não sabe dizer a motivação desse crime, e não ouviu comentários sobre Filipe ser 'X9'; que ficou surpresa com o que aconteceu porque acreditou ser um acidente, mas acabou presenciando um crime; que várias pessoas estavam no ponto e no ônibus

também presenciaram o crime; que tem contato com um menino que já se envolveu na prática de crimes com Eduardo; que tem conhecimento que Eduardo faz parte de um grupo tido como perigoso; que tem conhecimento que as pessoas que presenciaram-o crime não depuseram por receio de represálias dos réus; que a declarante mesmo com receio se sentiu no dever de contar tudo que presenciou como forma de dever cívico e de compromisso com a justiça, e não tem interesse em prejudicar nem beneficiar ninguém; que a moto conduzida pelos acusados era Vermelha, mas não era uma biz e sim uma moto maior; que o horário era entre 14h10min e 14h30min (horário do ônibus); que a distância entre o ónibus e a ocorrência do crime era a de poucos metros; que no local o trânsito é lento e permitiu que os identiflcasse( ... )" (Depoimento da testemunha preservada nº 04, em juízo).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
EDUARDO FERREIRA GOMES DOS SANTOS
quanto ao homicídio qualificado apontado nos autos.

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, IV e V do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há como afastá-la, pois os autos revelam que a vítima foi surpreendida por dois indivíduos armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora de assegurar a execução/ocultação de outro crime, eis que o homicídio em questão, foi, em tese, praticado para ocultar o comércio de drogas e armas, eis que o recorrente suspeitava que a vítima estivesse repassando informações à polícia.

Vale explicitar, ainda, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
EDUARDO FERREIRA GOMES DOS SANTOS
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.